Tribunal: STF
Processo: ARE 1548487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. ALEGADA NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE, EM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, EXPÔS OS SEUS MOTIVOS DE CONVENCIMENTO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR INDIVIDUALMENTE CADA UM DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS PELA DEFESA – PRECEDENTES. AVENTADA NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL POR NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – NÃO OCORRÊNCIA – ADVOGADO QUE NÃO POSSUÍA PROCURAÇÃO NOS AUTOS – DEPOIMENTO SOBRE O QUAL O RÉU TEVE CIÊNCIA PELA CITAÇÃO, CABENDO-LHE CONSTITUIR ADVOGADO PARA O ACOMPANHAMENTO DO ATO – ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DE ADVOGADO DATIVO – PRECEDENTES. SUSCITADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – ALEGAÇÃO DE TORTURA, DECORRENTE DA PRISÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ATOS DE TORTURA QUE NÃO FORAM MINIMAMENTE COMPROVADOS – PRISÃO QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL LÍCITA. MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO PROVIMENTO – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PRECEDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 215 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – TIPO QUE TEM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – PRÁTICA DE ATO LASCIVO CONTRA MENOR DE 14 ANOS QUE SE SUBSOME AO ART. 217-A DO MESMO CODEX. DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA EXCLUSÃO DO AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS ACONTECERAM PELO MENOS TRÊS VEZES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO (CARÍCIAS NO CORPO E NÁDEGAS E BEIJO NA BOCA) QUE É SUFICIENTE À CONSUMAÇÃO DO CRIME –DOSIMETRIA MANTIDA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE REGIME DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE PENA QUE IMPÕE A ATRIBUIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ART. 33, §2º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LVII, LXI, LXIII, LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente